Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741169-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MIGUEL RODRIGUES GALVAO D E S P A C H O Intime-se o recorrido MIGUEL RODRIGUES GALVÃO para se manifestar, nos termos do artigo 1.022, §2o, do CPC, sobre os embargos declaratórios de ID 75075787, opostos pelo BRB. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator